Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14 DA LEI No 5.691/2016 E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 22 DO DECRETO No 38.258/2017. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PREÇO PÚBLICO RELATIVO AO USO DE BENS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO CONSELHO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
1. A necessidade de apreciação da constitucionalidade do Artigo 14 da Lei n.o 5.691/2016 (regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal) e, por arrastamento, do Artigo 22 do Decreto no 38.258/2017 (Regulamenta a Lei no 5.691), os quais preveem a obrigação de pagar preço público relativo ao uso de bens públicos para o exercício da atividade de transporte individual de passageiros, possibilita a instauração de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a fim de preservar a Cláusula de Reserva de Plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal.
2. Suscitado Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e determinada a suspensão do presente Mandado de Segurança até o pronunciamento do Egrégio Conselho Especial e da Magistratura desta Corte de Justiça sobre o tema, qual seja: a inconstitucionalidade ou não do Artigo 14 da Lei no 5.691/2016 e, por arrastamento, do Artigo 22 do Decreto no 38.258/2017, após o qual será examinado o mérito da questão submetida a julgamento, nesta Câmara.
3. Questão de ordem suscitada. Reserva de plenário. Julgamento suspenso.